Tribunal: TCU
Processo: 029.233/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2.245/2019-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, no âmbito de tomada de contas especial (TCE), instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por João Batista Dias, prefeito municipal de Caldas Brandão - PB no quadriênio 2009-2012, contra o Acórdão 2245/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e ao Ministério da Cidadania.